Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DUPLA GARANTIA. RETENÇÃO. MULTA E CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO. COMPENSAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração de ambas as partes.
2 – Embargos de declaração do autor – O embargante afirma que o acórdão declarou a nulidade do contrato e que por isso nada mais deve à ré. Tal interpretação é inaceitável. A nulidade refere-se tão somente ao ponto tratado no item 5 do acórdão – dupla garantia – atinge tão somente a cláusula que permitiu a dupla garantia. Não há nulidade absoluta, mesmo porque o acórdão deve ser interpretado como um todo e neste foram reconhecidos direitos e deveres em relação a ambas as partes. A pretensão do embargante, neste ponto, afronta a boa-fé e flerta com o enriquecimento sem causa. Sem acolhida.
3 – Protesto. O embargante aponta contradição no fato de o protesto se manter mesmo após o acórdão que reconheceu o direito em seu favor. O protesto foi tirado em face de obrigação certa, líquida e exigível expressa no contrato de locação. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e exigíveis (art. 369 do CC). Depende, pois, do transito em julgado do acórdão em que se reconheça direito a favor da outra parte. Assim, somente com o trânsito em julgado e pagamento do que sobejar da dívida, se houver, será possível eventual baixa do protesto. Contradição que não se reconhece.
4 – Embargos de declaração da ré. A ré alega que a caução recebida do autor foi utilizada na quitação de alguns alugueres. Não obstante, sobre a caução, que foi objeto de pedido do autor na inicial, a ré nada disse na contestação, sendo certo que a finalidade da caução não é o pagamento dos alugueres vencidos no curso da locação, mas garantir o cumprimento da locação em caso de extinção com débitos pendentes. Também nada disse sobre a existência de pendência em relação aos três meses em aberto, fato que somente veio a lume nas contrarrazões ao recurso, quando já preclusa. Ademais, o que há é uma proposta do locatário sem resposta da outra parte. Assim, não há prova da compensação nem foi estabelecida, tempestivamente, controvérsia sobre os alugueres apontados nos embargos, de modo que não se reconhece contradição neste ponto.
5 – Honorários advocatícios. O art. 55 da Lei n. 9.099/1995 não contempla a condenação em honorários advocatícios no caso de sucumbência recíproca. A regra restringe a condenação de honorários em desfavor do recorrente vencido. Neste sentido (07061677420208070016 - (0706167 74.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Segunda Turma Recursal Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, PJe: 01/12/2020) A existência de regra própria afasta a aplicação da regra genérica do art. 85 do CPC.
6 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7 – Recurso conhecido, mas não provido.